Tribunal: TJES
Processo: 0000385-23.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-23.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE VIEIRA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - REFORMA DA SENTENÇA EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO APLICADA A FRAÇÃO DE 1/6 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE COM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - IMPOSSIBILIDADE -

DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO - RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos. 2. As circunstâncias judiciais foram devidamente avaliadas e fundamentadas de forma idônea, não carecendo de reforma. 3. Não há obrigatoriedade de aplicação de fração de 1/6 pelo magistrado, sendo apenas uma recomendação, não havendo fatores que impeçam o magistrado de adotar fração diferente. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000385-23.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE VIEIRA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SILVANA BONATTO CASTELAN - ES35435

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] no dia 06/09/2023 por volta das 10h50min., após investigações da Polícia Civil em conjunto com o serviço de inteligência da Polícia Militar, onde observaram que o denunciado se utilizava do 2º pavimento de uma residência e de um terreno baldio a 50 metros de distância do imóvel citado, no bairro Galiléia, próximo à sede da 19ª CIA Ind., foi solicitado ao Magistrado a expedição de mandado de busca e apreensão tendo como alvo a residência do denunciado. Em cumprimento ao referido mandado, o serviço de inteligência realizou vigilância no referido terreno, e surpreenderam o denunciado se direcionando a um ponto coberto por mato, quando o abordaram e se dirigiram ao ponto observado, sendo encontrado em meio a vegetação uma sacola plástica, contendo em seu interior 80 pedras de substância análoga à crack, 17 buchas de substância análoga à maconha e um pedaço grande de maconha.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram a casa do denunciado para cumprimento do mandado, após buscas no imóvel, foi encontrado no quarto do denunciado, um rádio comunicador, material para embalo e acondicionamento de entorpecentes, R$ 50,00 em espécie e um papelote de cocaína e no pavimento superior, dois pinos de substância análoga à cocaína acondicionadas dentro dos furos do tijolo da parede.

POSTO ISSO, tendo o denunciado FELIPE VIEIRA BRITO cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante FELIPE VIEIRA BRITO condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei n° 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 11(onze) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena sendo o fechado

Inicialmente, esclareço que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses suscitadas em sede de razões de apelação.

A defesa do apelante pugna pela reforma da sentença proferida pelo magistrado, alegando que a pena aplicada ao recorrente encontra-se demasiadamente elevada.

Requer a defesa que a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, seja aplicada na fração de 1/8.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE
RECLUSÃO e MULTA de 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), de modo devidamente fundamentado.

Importante salientar que, em se tratando de tráfico de drogas, deve-se levar em conta a preponderância do art. 42 da Lei 11.343/2006, observando atentamente a quantidade de drogas apreendidas (80 pedras de crack e 17 buchas de maconha).

Ainda, da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando, ainda, todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Em continuidade, o magistrado de primeira instância reconheceu a agravante da reincidência, exasperando a pena do acusado em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, fixando-a definitivamente em 07 (sete) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias-multa.

A defesa questiona a fração aplicada pelo magistrado, quando do reconhecimento da agravante da reincidência, alegando não ter sido adotada a fração de 1/6.

Não merece acolhimento o pleito defensivo.

Isso porque o acusado Felipe é reincidente específico na prática de tráfico de drogas e, considerando todas as circunstâncias que permearam os fatos, tais como natureza e quantidade da droga apreendidas, apontam estar o acusado dedicado ao mundo do comércio de drogas, sendo, portanto, justificada a utilização de fração superior à 1/6, tal como sedimentado pelo STJ.

Ausentes atenuantes, causas de aumento e de diminuição, ficou o réu condenado à uma pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias-multa.

Diante da reincidência do apelante, com base no artigo 33, § 2º, “a”, do CP, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o fechado.

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.